Tribunal: TJSP
Processo: 1504234-81.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1504234-81.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é
embargante TAYLOR FRANCIS SILVA, é embargado COLENDA 9a
CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
COELHO
(Presidente),
ALCIDES
MALOSSI
JUNIOR
E
SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504234-81.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
2
VOTO No 45759
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1504234-81.2019.8.26.0196/50000
COMARCA: FRANCA 1a VARA CRIMINAL
EMBARGANTE: TAYLOR FRANCIS SILVA
EMBARGADA: COLENDA 9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de declaração opostos contra Acórdão
proferido em sede de apelação criminal. Alegação de
que há contradição no v. Acórdão. Não acolhimento,
uma vez que não há no acórdão as eivas apontadas.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em favor de
TAYLOR FRANCIS SILVA contra Acórdão desta Colenda 9a
Câmara de Direito Criminal (fls. 204/212), que, por votação
unânime, deu parcial provimento ao apelo ministerial para
condenar o embargante como incurso no artigo 155, § 4o, inciso
IV, artigo 155, § 4o, incisos III, c.c. artigo 29, ambos do Código
Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na
forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de
reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 20
(vinte) dias-multa, no piso legal, com oportuna expedição de
mandado de prisão.
Em síntese, sustenta a ilustre Defesa que o v. Acórdão é
contraditório em relação à prova dos autos quanto ao primeiro
furto e à corrupção de menores (fls. 01/04 do incidente).
É a exposição sucinta da causa.
Como se sabe, os embargos de declaração, tecnicamente,
têm por finalidade apenas dirimir contradição, preencher omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504234-81.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
3
ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado, e não para
modificá-lo em sua essência ou substância, nos termos do que
dispõem os artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo
Penal.
Na hipótese dos autos, todavia, não existe no Acórdão
embargado nada a aclarar, nenhuma omissão a suprir, nenhuma
obscuridade a esclarecer, nenhuma dúvida ou ambiguidade a
dirimir.
De fato, de uma simples leitura do Acórdão embargado é
possível verificar os motivos pelos quais o Órgão Colegiado
entendeu por bem dar parcial provimento ao recurso Ministerial,
inexistindo qualquer contradição ou obscuridade entre a prova
coligida e o resultado do julgamento.
Com efeito, constou, expressamente, do aresto proferido
que:
Taylor Francis Silva foi denunciado porque, na data
de 09 de setembro de 2.019, na hora e local indicados na
denúncia, ajustado previamente e com unidade de desígnios
com o adolescente D. L. A. F., subtraiu, em proveito
próprio, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta
Honda/CG 125 Titan, ano 1997, cor cinza, placas BSB 4578,
pertencente à vítima Luciana Neves dos Santos.
Consta
ainda
que,
na
mesma
data,
ajustado
previamente e com unidade de desígnios com o adolescente D.
L. A. F., o réu subtraiu, em proveito próprio, mediante uso
de chave falsa, coisa alheia móvel, consistente em uma
motocicleta Honda C100 Biz ES, ano 2000, cor azul, placas
CWY 5663, pertencente à vítima Dara Fabiana Tavares dos
Santos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504234-81.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
4
Consta por fim que, assim agindo, o réu corrompeu o
menor D. L. A. F. para que praticasse os delitos
supracitados juntamente com ele.
Assim resumidos os fatos, em solo policial o
acusado optou pelo silêncio (fls. 12). Interrogado em
Juízo, o réu alegou que se encontrou com o menor Deivid,
que dirigia uma motocicleta e disse que o veículo “era de
leilão”. Subiu na garupa da moto e, no trajeto, foram
abordados e levados pela polícia até a delegacia, mas,
minutos depois, acabaram sendo liberados. Negou qualquer
envolvimento com o furto da segunda motocicleta (fls. 126).
A
versão
apresentada
pelo
réu,
todavia,
não
convence e encontra-se amplamente divorciada da prova
amealhada aos autos.
De fato, as declarações prestadas pelas vítimas e
os depoimentos das testemunhas de acusação (fls. 07, 08 e
126), acrescidos do auto de prisão em flagrante (fls.
01/02), boletim de ocorrência (fls. 27/32), autos de
exibição e apreensão (fls. 33/34), laudo pericial da chave
(fls. 64/67), autos de avaliação (fls. 67/68) e laudo
pericial da motocicleta (fls. 121/125), não deixam dúvida
de que os fatos ocorreram exatamente conforme descreve a
denúncia, servindo como prova cabal da materialidade
delitiva e também se constituindo em importantes elementos
de prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
A vítima Dara Fabiana relatou em Juízo que foi ao
shopping por volta das 19h, onde permaneceu por cerca de 15
minutos e, ao sair, constatou que sua moto Honda Bis placa
CWY 5663 havia sido furtada. Foi para casa e, antes mesmo
de noticiar o crime, foi informada que sua moto havia sido
localizada e recuperada com ignição danificada pelo uso de
uma chave micha.
A vítima Luciana Neves, ouvida em solo policial,
disse que foi trabalhar no shopping, deixando sua moto
Honda/CG 125 Titan placa BSB 4578 estacionada na via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504234-81.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
5
pública e, ao retornar, por volta das 18hs, constatou que o
ciclomotor havia sido furtado. Acionou a Polícia Militar e
obteve a informação de que o veículo já havia sido
recuperado e se encontrava no pátio.
A testemunha João Batista, policial militar, disse
que, através do COPOM, tomou conhecimento acerca do furto
de uma motocicleta em frente ao shopping e que, segundo
notícias, o acusado Taylor e o menor Deivid haviam sido
abordados numa moto no período da tarde e levados até a
delegacia, sendo depois liberados. No mesmo dia, foi
noticiada a prática do furto de outra motocicleta e
suspeitou que o acusado e o menor pudessem ser os autores
deste furto. Em diligência, viu o acusado estacionar a
motocicleta defronte à residência dele. Na ocasião, o menor
não estava junto.
A testemunha Robson, policial militar, disse que
por volta das 17h30min, abordou uma motocicleta dirigida
pelo acusado, tendo na garupa o menor Deivid, sem o
emplacamento. Indagados, um deles disse que havia adquirido
a motocicleta num leilão. Posteriormente, após eles serem
liberados na delegacia, chegou notícia de que tal
motocicleta havia sido objeto de furto. Em diligência,
deparou-se com o acusado manobrando outra motocicleta,
estacionando-a defronte à residência dele, o que o levou a
pesquisar no sistema da polícia sobre a procedência da
moto, vindo a constatar de que a mesma havia sido furtada.
Não há razão para se duvidar da veracidade do
relato dos policiais militares, que merece fé até prova em
contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea. A
presunção juris tantum de que agiram escorreitamente no
exercício de sua função não ficou sequer arranhada. Releva
notar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante
tem se inclinado para admitir que os testemunhos de
policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e
apreensão, devem merecer credibilidade desde que não
evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504234-81.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
6
do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos
autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.
A testemunha Giane disse ter visto uma motocicleta
estacionada próxima à residência do acusado, durante o dia.
A testemunha Fabrício disse ter visto uma moto
Honda, modelo Biz, de cor azul, parada nas proximidades da
casa do acusado, não sabendo dizer quem a estacionou nesse
local.
Ouvido em declarações em solo policial, o menor
Deivid afirmou que encontrou um desconhecido e trocou um
aparelho celular pela moto CG de um desconhecido (fls. 09).
Todavia, não fez prova nenhuma nesse sentido. Não
identificou quem lhe entregara o ciclomotor, não apresentou
recibo ou documentos da transação, sequer comprovou que
possuía um aparelho celular. Ademais, a proximidade do
momento do furto ao de sua apreensão torna evidente sua
participação na subtração.
Assim, restou comprovado que o réu praticou os
furtos descritos na peça acusatória.
O primeiro, da motocicleta Honda CG Titan, placas
BSB 4578, de propriedade de Luciana Neves dos Santos,
juntamente com o menor Deivid. Instantes depois desse furto
o réu e o menor foram surpreendidos na condução da
motocicleta. A prova oral demonstrou que o crime foi
perpetrado em coautoria com o adolescente.
O segundo, da moto Honda Biz ES, placas CWY 5663,
de propriedade de Dara Fabiana, eis que o réu foi
surpreendido minutos depois da subtração estacionando o
referido ciclomotor defronte à sua residência. Este furto
restou qualificado pelo emprego de chave falsa, conforme as
palavras da vítima e laudo de fls. 121/125. No entanto,
entendo incomprovada a qualificadora da coautoria quanto a
este furto, uma vez que o menor não foi visto praticando a
ação, tampouco surpreendido junto ao réu com a res furtiva.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:
De início, já se tem que o acusado foi detido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504234-81.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
7
posse dos objetos furtados, o que, segundo iterativo
entendimento
jurisprudencial,
gera
presunção
de
sua
responsabilidade, invertendo o ônus da prova, cabendo ao
agente apresentar justificativa idônea para tanto, o que
não é o caso dos autos (TJSP, 13a Câmara Criminal, Apelação
no 0000612-97.2015.8.26.0361, rel. Desembargador Augusto de
Siqueira, j. 16.03.2017); Ainda: “a apreensão da coisa
furtada, só por si, em poder dos agentes, é prova firme e
convincente de autoria, porque inverte o ônus da prova,
cumprindo aos acionados oferecerem razões pelas quais
aquilo que não lhe pertence foi consigo encontrado” (TJSP,
4a Câmara Criminal, Apelação no 0003675-97.2015.8.26.0081,
rel. Desembargador Luís Soares de Mello, j. 28.03.2017).
Outrossim, restou demonstrada a prática do delito
de corrupção de menores, uma vez que não há dúvida do
envolvimento do menor Deivid no primeiro furto perpetrado
pelo réu. Registre-se que a jurisprudência é firme ao
proclamar que para a configuração do crime de corrupção de
menores, de natureza formal, basta a presença de evidências
da participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito e
na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato
de já estar ele corrompido.
Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.396.824/MG rel.
Min. Moura Ribeiro 5a Turma J. 20.3.2014. A matéria, aliás,
encontra-se, inclusive, sumulada: "A configuração do crime
do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal" (Súmula
500, DJe de 28.10.2013, RSTJ 232 p. 747). Em idêntico
sentido veja-se também o seguinte julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA
CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Para a
configuração do crime de corrupção de menores, atual art.
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz
necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504234-81.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
8
que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado
pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável
induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na
esfera criminal. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (Agravo Regimental no Recurso Especial no
1254739-RS
(2011/0119541-2,
julgado
em
13/03/2012,
publicado em DJe 29/03/2012, 5a Turma, Relator o Ministro
Marco Aurélio Bellizze). Diverso não é o entendimento da
Corte
Suprema:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990
(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 1.
O crime de corrupção de menores é formal, não havendo
necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade
moral
anterior
da
vítima,
bastando
indicativos
do
envolvimento de menor na companhia do agente imputável.
Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (STF -
RHC 109140, 1a Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, julg.
30/08/2011, publ. DJe 14/09/2011).
Descabido
falar-se,
ainda,
em
aplicação
do
princípio in dubio pro reo, uma vez que as provas são
robustas e harmônicas no sentido de que o réu praticou os
delitos ora tratados, sendo certo, ademais, que a digna
Defesa não provou o que alegou, tal como lhe competia, nos
termos do art. 156, primeira parte, do Código de Processo
Penal. Portanto, a condenação pela prática de dois crimes
de furto qualificado e da corrupção de menores é de rigor.
Sem alterações quanto à condenação a 02 anos de
reclusão, mais 10 dias multa, pelo furto da moto Honda Biz,
placa CWY-5663, da vítima Dara Fabiana, contra qual não se
insurgiram as partes, passo à dosimetria das penas do crime
de furto qualificado da moto CG 125 Titan, placa BSB-4578,
da vítima Luciana, bem como do delito de corrupção de
menores.
Na
primeira
etapa,
sendo
favoráveis
as
circunstâncias judiciais, as penas são fixadas em 02 anos
de reclusão e 10 dias-multa pelo furto, mais 01 ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504234-81.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
9
reclusão pela corrupção de menores.
Ausentes
agravantes
ou
atenuantes,
causas
de
aumento ou diminuição, as penas restam somadas pelo
concurso material, totalizando 05 (cinco) anos de reclusão,
mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso legal.
Ante o redimensionamento das penas e o “quantum”
ora aplicado, estabeleço o regime inicial semiaberto para
desconto da corpórea, nos termos do artigo 33 do CP.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
ministerial para condenar o réu Taylor Francis da Silva
como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, artigo 155, §
4o, incisos III, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, e
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na
forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 05 (cinco)
anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso legal, com
oportuna expedição de mandado de prisão.
Portanto, em verdade, o que pretende o embargante é
apenas polemizar, provocando um novo debate sobre o que já foi
decidido, com o objetivo de alterar o resultado do julgamento, ou,
quiçá, protelar o cumprimento do Acórdão, o que, como é cediço,
não é permitido.
Sem dúvida, na esteira da jurisprudência dominante, os
embargos de declaração servem apenas para esclarecer, tornar
claro, o acórdão proferido, sem modificar a sua substância. São
impróprios, pois, para se rediscutir matéria que no aresto ficou
claramente decidida.
De fato, “o juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504234-81.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
10
um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207, grifei).
Assim, “(...) Cabe ao magistrado valorar a utilidade das provas
produzidas, não sendo, contudo, necessário que analise um a
um todos os argumentos expendidos pelas partes, porquanto
não está obrigado a julgar a questão de acordo com o
pleiteado, mas sim valendo-se do que entender suficiente
para a formação de sua convicção. (...)” (STJ, REsp n. 509.234,
6a T., Rel. Min. Paulo Gallotti, DJU 12.4.2004, p. 240, grifei).
Em sendo assim, ausentes os requisitos previstos no art.
619 do CPP, e sendo nítida a intenção de exame de questões já
decididas pelo Tribunal, impõe-se a rejeição dos presentes
embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos
por Taylor Francis Silva.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)